Tribunal: STF
Processo: Rcl 71976
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hannelory de Souza Muniz formulou reclamação em que alega haver o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca Nortelândia desrespeitado o que decidido nos autos do HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski. 



    Pretende, em síntese, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    2. Reputo inadmissível a presente reclamação.



    Com efeito, no que toca à invocação, como paradigma de confronto, do HC 143.641, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de reclamação, quando se invoca como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.



    Assim, considerando que a parte reclamante não figurou como parte no HC 143.641, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.



    Ademais, o acórdão apontado como paradigma desta reclamação (HC 143.641) prevê expressamente a inviabilidade da reclamação para o fim pretendido pela reclamante. Destaco, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão:



    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.



    No mesmo sentido, esta Suprema Corte tem negado seguimento a reclamações em que se aponta o HC 143.641 como paradigma. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 31.408 AgR, ministro Dias Toffoli; Rcl 32.711 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 37.843 ED-AgR, ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente